Tribunal: TJDFT
Processo: 0730185-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49, §1o, DA LEI N.o 11.101/2005. SOCIEDADE LIMITADA.
1. No REsp repetitivo n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, a 2a Seção do STJ fixou a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6, caput, da Lei n.o 11.101/2005, verifica-se na hipótese do sócio da pessoa jurídica recuperanda cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações. Se a devedora principal é sociedade limitada, afigura-se inviável a suspensão do curso da execução em face do sócio fiador, que tem responsabilidade limitada à sua respectiva quota social.
3. Agravo de instrumento não provido.